Tribunal: TJSP
Processo: 2292920-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de multa diária. Penhora de 20% dos proventos do recorrente. Possibilidade. Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre proventos recebidos pelo recorrente, sob alegada aplicação do art. 833, inc. IV e X e do §2o do CPC. 2. Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 833, inc. X e inc. IV, §2o do CPC. Possiblidade de constrição

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de multa diária. Penhora de 20% dos proventos do recorrente. Possibilidade. Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre proventos recebidos pelo recorrente, sob alegada aplicação do art. 833, inc. IV e X e do §2o do CPC. 2. Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 833, inc. X e inc. IV, §2o do CPC. Possiblidade de constrição de numerário mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.